Tribunal: TJES
Processo: 5002967-60.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002967-60.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JHON LUCAS CONCEICAO PASSOS

IMPETRADO: 2A VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):

Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5002967-60.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JHON LUCAS CONCEICAO PASSOS

IMPETRADO: 2A VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO. NÃO CABIMENTO. PEDIDO NÃO CONHECIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, não admitem mais a utilização do habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, como o agravo de execução neste caso, salvo em situações excepcionais, o que aqui não se constata, eis que inexiste manifesta ilegalidade na decisão proferida e já houve interposição de agravo em execução penal. 2. Pedido não conhecido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do pedido, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de JHON LUCAS CONCEIÇÃO PASSOS, contra ato coator do juízo da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos do processo de execução penal nº 2000648-07.2021.8.08.0035.

A
i
mpetrante afirma, em apertada síntese, que o constrangimento ilegal deriva da alteração do termo inicial da data-base, para a concessão de novos benefícios executórios, considerando a data referente à prisão decorrente da unificação de penas.

Pedido de liminar foi indeferido (ID. 12430103).

A autoridade apontada coatora prestou as informações (ID. 12535852).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio da 8ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Izabel Cristina Salvador Salomão, opinou pelo não conhecimento da ação constitucional (ID. 12769390).

Eis o resumo dos fatos, que tomo à guisa de relatório. Em mesa para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno desta Colenda Corte.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5002967-60.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JHON LUCAS CONCEICAO PASSOS

IMPETRADO: 2A VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de JHON LUCAS CONCEIÇÃO PASSOS, contra ato coator do juízo da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos do processo de execução penal nº 2000648-07.2021.8.08.0035.

A
i
mpetrante afirma, em apertada síntese, que o constrangimento ilegal deriva da alteração do termo inicial da data-base, para a concessão de novos benefícios executórios, considerando a data referente à prisão decorrente da unificação de penas.

Analisando detidamente o caderno processual, verifico que razão assiste à Procuradoria-Geral de Justiça.

Conforme já havia adiantado, em sede de análise do pedido de liminar, verifico
a utilização do
habeas corpus
como sucedâneo recursal, já que

o impetrante está a discutir questão essencialmente vinculada à execução penal.

Vale ressaltar, que já houve interposição de recurso de agravo de execução penal e, inexiste manifesta ilegalidade que poderia fazer com que, mesmo não sendo a via adequada, eventualmente a ordem fosse dada de ofício.

Ante o exposto e, na esteira do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
não conheço
do
habeas corpus
, haja vista a inadequação da via eleita.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)